Tribunal: TJSP
Processo: 2123869-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. Leilão extrajudicial de bem imóvel dado em garantia de dívida mediante alienação fiduciária. Decisão agravada que, em sede de tutela de urgência, deferiu a suspensão do procedimento extrajudicial de leilão. Embora não seja presumível que o Banco requerido iniciou o processo executório sem observar a lei respectiva, evidencia-se que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. Leilão extrajudicial de bem imóvel dado em garantia de dívida mediante alienação fiduciária. Decisão agravada que, em sede de tutela de urgência, deferiu a suspensão do procedimento extrajudicial de leilão. Embora não seja presumível que o Banco requerido iniciou o processo executório sem observar a lei respectiva, evidencia-se que a d. juíza ad quo agiu de forma prudente, frente aos argumentos dispostos na inicial da ação anulatória, aguardando-se a regular instrução processual, quando haverá maiores elementos de convicção nos autos. Presença dos pressupostos que autorizam o provimento antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123869-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada MARCELLE PERES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123869-05.2019.8.26.0000 -Voto no 13.090
2
COMARCA:
FORO CENTRAL CÍVEL
AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
AGRAVADA:
MARCELLE PERES
VOTO N.o 13.090
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. Leilão extrajudicial de bem
imóvel dado em garantia de dívida mediante alienação fiduciária.
Decisão agravada que, em sede de tutela de urgência, deferiu a
suspensão do procedimento extrajudicial de leilão. Embora não
seja presumível que o Banco requerido iniciou o processo
executório sem observar a lei respectiva, evidencia-se que a d.
juíza ad quo agiu de forma prudente, frente aos argumentos
dispostos na inicial da ação anulatória, aguardando-se a regular
instrução processual, quando haverá maiores elementos de
convicção nos autos. Presença dos pressupostos que autorizam o
provimento antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
copiada às fls. 17, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela na ação anulatória,
para determinar a suspensão do leilão designado para 16/05/2019, bem como da
consolidação da propriedade fiduciária em nome do agravante.
Não foi apresentada contraminuta (fls. 08 do AI).
É O RELATÓRIO.
O recurso foi inicialmente distribuído à C. 11.a Câmara de Direito
Privado desta E. Corte que declinou da competência (fls. 195/197), sendo o feito
redistribuído a esta C. 27.a Câmara de Direito Privado, sob a Relatoria da D.
Desembargadora Dra. Ana Catarina Strauch, que proferiu a decisão monocrática de fls.
202/204 e rejeitou os embargos declaratórios de fls. 05/07 do Incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123869-05.2019.8.26.0000 -Voto no 13.090
3
A então D. Relatora, Desembargadora Dra. Ana Catarina Strauch,
julgou prejudicada a análise do agravo de instrumento e, de ofício, determinou a
suspensão da ação principal subjacente, conforme decisão exarada pela E. Turma
Especial desta Corte, que conheceu e admitiu o processamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 2166423-86.2018.8.26.0000.
Interposto Agravo Interno, foi o mesmo acolhido para o fim de
determinar o prosseguimento do agravo de instrumento.
O agravante insurge-se contra a decisão prolatada pela d. juíza
ad quo, copiada às fls. 17, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela na ação
anulatória, para determinar a suspensão do leilão designado para 16/05/2019, bem como
da consolidação da propriedade fiduciária em nome do agravante.
Alega o agravante o desacerto da decisão combatida vez que,
segundo a inicial, a própria agravada confessou seu estado de inadimplência devido à
falta de condições financeiras, enquanto que, de acordo com o contrato realizado entre
as partes, o prazo de carência acordado entre as partes é de 30 dias, ficando o Banco
credor autorizado, após expirado referido prazo, a iniciar a consolidação nos termos do
artigo 26, §1o, da lei 9.514/97. Desse modo, afirma que a suspensão do procedimento
de consolidação da propriedade, além de injusto, acarreta evidentes prejuízos ao
agravante, que agiu no exercício regular de seus direitos, inclusive porque o simples
contato com o Banco na tentativa de renegociar os débitos não afasta a mora contratual.
Outrossim, lembra a validade do contrato celebrado entre as partes e ausência de
abusividade na contratação, notadamente porque a agravada foi intimada regularmente
para purgar a mora. Argumenta que a agravada estava plenamente ciente das condições
e termos assumidos. Igualmente, refere que o contrato em tela possui garantia de
alienação fiduciária e segue os procedimentos da lei 9.514/97, estando submetido a uma
condição resolutiva na qual, caso o devedor pague a dívida, a propriedade não se
concretiza, no entanto, se o devedor não pagar a dívida, a propriedade restará
consolidada na pessoa do credor. Aduz que a possibilidade de purgar a mora até a data
da arrematação somente era permitida antes da alteração da Lei 13.645/2017, que
passou a permitir a purgação da mora até a averbação da consolidação da propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123869-05.2019.8.26.0000 -Voto no 13.090
4
A d. juíza ad quo fundamentou-se na petição inicial da ação
anulatória para formar sua convicção sumária para deferir a antecipação dos efeitos da
tutela na ação anulatória, com a suspensão do leilão designado para 16/05/2019, bem
como da consolidação da propriedade fiduciária em nome do agravante,
A teor do que dispõe o art. 294 do Código de Processo Civil, a
tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. E, segundo prevê o
caput do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
Além disso, destaque-se que o § 3o deste dispositivo determina
que a tutela de urgência de natureza antecipada não deverá ser concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Tem-se, desta feita, que são
requisitos para a concessão da tutela antecipatória:
a) a probabilidade do direito;
b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e
c) a reversibilidade da medida.
No caso dos autos, a agravada não somente alegou
irregularidade da notificação, como também apresentou elementos, os quais, ao menos
em sede de cognição sumária, apontam para a apontada nulidade, sem deixar de
considerar que, na fase probatória, tais elementos poderão ser derrubados, com
impugnação específica da parte contrária, ora agravante.
Veja-se que a agravada ingressou com pedido de anulação do
procedimento extrajudicial e suspensão dos leilões e consignação em pagamento,
alegando que firmou contrato de financiamento para aquisição de imóvel junto ao banco
requerido, sendo o imóvel dado em garantia, por cláusula de alienação fiduciária.
Assevera que, por dificuldades financeiras, foi impedida de honrar com os pagamentos
das parcelas do financiamento. Aponta irregularidades no procedimento, mormente no
que tange à falta de intimação pessoal quanto à realização dos leilões, fato que impede o
prosseguimento da expropriação, requerendo sua anulação e consignação dos
pagamentos. Discorreu, pormenorizadamente, acerca das incorreções nos atos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123869-05.2019.8.26.0000 -Voto no 13.090
5
intimação, enfatizando que, na ação judicial destinada à notificação, a intimação postal
foi negativa, e a intimação no endereço do apartamento objeto do financiamento não
poderia ter sido recebida pela agravada, pois residia em outra localidade.
Portanto, muito embora não há como presumir que o Banco
requerido iniciou o processo executório sem observar a lei respectiva, evidencia-se que a
d. juíza ad quo agiu de forma prudente, frente aos argumentos dispostos na inicial da
ação anulatória, aguardando-se a regular instrução processual, quando haverá maiores
elementos de convicção nos autos.
Anote-se que, tendo ocorrido a suspensão do leilão, não se
cogita de irreversibilidade da medida, com o envolvimento de eventual terceiro adquirente
do imóvel.
Assim, face à alegação de nulidade da intimação da devedora,
pormenorizadamente relatada, os elementos produzidos são aptos a suspender o
procedimento extrajudicial, nos exatos termos da decisão agravada, eis que
configurados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Como se vê, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator